Tribunal: STF
Processo: ARE 667197
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Compensação do reajuste de 28,86%. Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    3. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 843.753/AL, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à compensação do reajuste de 28,86% com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, diante da suposta violação dos limites objetivos da coisa julgada, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Agravo regimental não provido.